Tribunal: TJSP
Processo: 2007272-16.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Clara Maria Araújo Xavier
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. Ação de obrigação de fazer. Decisão que, em sede de tutela antecipada, determinou que a requerida autorize a realização de cirurgia para correção de hipertrofia mamária, denominada Mastopexia. Inconformismo. Acolhimento. Ausência dos requisitos do artigo 300 do NCPC a autorizar a reforma da decisão agravada. Relatórios médicos acostados aos autos não

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. Ação de obrigação de fazer. Decisão que, em sede de tutela antecipada, determinou que a requerida autorize a realização de cirurgia para correção de hipertrofia mamária, denominada Mastopexia. Inconformismo. Acolhimento. Ausência dos requisitos do artigo 300 do NCPC a autorizar a reforma da decisão agravada. Relatórios médicos acostados aos autos não indicam urgência na realização de tão complexas e custosas cirurgias, tratando-se, a princípio, de procedimentos eletivos. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000192971
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2007272-16.2020.8.26.0000, da Comarca de São Caetano do Sul, em que é agravante
UNIMED DO ESTADO DE SÃO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS
COOPERATIVAS MÉDICAS, é agravada MARIA ZELIA DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO DE
ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO (Presidente) e SALLES ROSSI.
São Paulo, 16 de março de 2020.
CLARA MARIA ARAÚJO XAVIER
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2007272-16.2020.8.26.0000 -Voto no 6026
2
Agravo de Instrumento Processo no 2007272-16.2020.8.26.0000
Relator(a): CLARA MARIA ARAÚJO XAVIER
Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Privado
Agravante: Unimed do Estado de São Paulo - Federação Estadual das
Cooperativas Médicas
Agravada: Maria Zélia da Silva
Juiz de Direito: Sérgio Noboru Sakagawa
VOTO No 6026

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. Ação de
obrigação de fazer. Decisão que, em sede de tutela antecipada,
determinou que a requerida autorize a realização de cirurgia para
correção de hipertrofia mamária, denominada Mastopexia.
Inconformismo. Acolhimento. Ausência dos requisitos do artigo
300 do NCPC a autorizar a reforma da decisão agravada.
Relatórios médicos acostados aos autos não indicam urgência na
realização de tão complexas e custosas cirurgias, tratando-se, a
princípio,
de procedimentos eletivos. Decisão reformada.
RECURSO PROVIDO.

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Unimed do Estado de São Paulo - Federação Estadual das Cooperativas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2007272-16.2020.8.26.0000 -Voto no 6026
3
Médicas, recurso por meio do qual insurge-se contra a r. decisão que, nos
autos da ação de obrigação de fazer que lhe move Maria Zélia da Silva,
deferiu a tutela de urgência pretendida pela autora, ora agravada, para
compelir a agravante a autorizar a realização de cirurgia para correção de
hipertrofia mamária, denominada Mastopexia.
Alega a recorrente que, in casu, não estão presentes os
requisitos autorizadores da tutela, haja vista que o procedimento em questão
possui um caráter estético e sobretudo porque não é urgente, haja vista que é
eletivo e não se configura como necessário à manutenção imediata da vida.
Aduz também que a cirurgia supracitada não está prevista contratualmente e
nem está contemplada no rol da Agência Nacional de Saúde (ANS). Requer,
liminar e ao final, a reforma da decisão agravada.
O recurso foi processado sem a concessão do efeito
suspensivo pleiteado (fls. 107/108).
Contraminuta ofertada à fls. 111/116.
É o relatório.
Importante salientar que a manifestação, nesta
instância, ficará adstrita tão somente à presença ou não dos pressupostos
autorizadores da concessão da tutela antecipada.
Desse modo, descabida, neste momento processual, e
em sede de cognição sumária, uma análise aprofundada acerca do tema

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2007272-16.2020.8.26.0000 -Voto no 6026
4
trazido à baila, sob pena de se antecipar o julgamento do mérito.
Pois bem.
O inconformismo manifestado merece acolhida.
Depreende-se dos autos que a autora, diante do seu
quadro de obesidade mórbida, submeteu-se à cirurgia bariátrica no ano de
2017, tendo eliminado, aproximadamente, 23 quilos, motivo pelo qual lhe
foram prescritas cirurgias reparadoras, a saber: abdominoplastia e correção da
hipertrofia mamária (fls. 1/16 autos originais).
Informa, contudo, que a requerida negou-se a realizar
o procedimento de correção da hipertrofia mamária, razão pela qual ajuizou a
presente ação, pleiteando a antecipação de tutela, para que ela autorize, com a
urgência necessária, sob pena de multa diária, a realização das cirurgias
reparadoras que lhe foram prescritas.
O julgador a quo, vislumbrando a presença dos
requisitos para a concessão da tutela, deferiu o pedido, motivo do
inconformismo da recorrente.
E com razão.
Melhor analisando os autos e os relatórios médicos
juntados, verifica-se que, ao menos em sede de cognição sumária, não se
vislumbra a presença conjunta de ambos os requisitos necessários à concessão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2007272-16.2020.8.26.0000 -Voto no 6026
5
da tutela pleiteada, notadamente o perigo de dano ou o risco ao resultado útil
do processo.
Não se desconhece que a situação da agravante é
bastante incômoda. Contudo, in casu, não se verifica a alegada urgência na
realização de tão complexas e custosas cirurgias, pois os relatórios médicos
de fls. 25 e 52, a despeito de atestarem a necessidade de se realizar tais
procedimentos, não mencionam estado de urgência/emergência, tratando-se, a
princípio, de procedimentos eletivos, o que justifica a alteração da decisão
recorrida neste momento processual.
Além disso, não há restou comprovado nos autos que a
postergação das cirurgias pode comprometer a saúde da agravada.
Assim, preservados os limites do estágio processual,
considerando que não se evidencia urgência ou emergência na realização das
cirurgias prescritas à autora, de rigor a reforma da decisão agravada.
Pelo exposto, dá-se provimento ao agravo de
instrumento, nos termos supra.

CLARA MARIA ARAUJO XAVIER
Relatora